Tribunal: TJBA
Processo: 8007656-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007656-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO LAZARO LOPES MACIEL

Advogado(s)
:
LAZARO SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças e à abstenção de negativação, sob o fundamento de inexistência de abusividade nas taxas de juros pactuadas em contratos de crédito pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários são abusivas em comparação à média de mercado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14.

4.
Afirma-se que a limitação de juros remuneratórios não se submete ao teto de 12% ao ano, conforme Súmulas nº 382 do STJ e nº 596 do STF.

5.
Estabelece-se que a aferição da abusividade dos juros deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado do STJ e enunciado sumular do tribunal local.

6.

Verifica-se que as taxas pactuadas nos contratos analisados são inferiores às taxas médias de mercado à época da contratação, afastando, em análise inicial, a alegação de abusividade.

7.
Conclui-se que a ausência de demonstração de abusividade impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007656-46.2026.8.05.0000
, em que s
ão
Agravante
ANTONIO LAZARO LOPES MACIEL
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente